Tribunal: STF
Processo: AI 832624
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
E MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do reexame dos fatos e provas constantes nos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 




II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.